Tribunal: TJSP
Processo: 1049753-34.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais cumulada com danos morais e lucros cessantes. Sentença parcialmente procedente. Irresignação do autor. Alega que deixou de lucrar em decorrência do acidente causado pelo apelado e em decorrência do acidente sofreu abalos que ultrapassam o mero aborrecimento. Não acolhimento. Lucros cessantes indevidos. O veículo conduzido

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais cumulada com danos morais e lucros cessantes. Sentença parcialmente procedente. Irresignação do autor. Alega que deixou de lucrar em decorrência do acidente causado pelo apelado e em decorrência do acidente sofreu abalos que ultrapassam o mero aborrecimento. Não acolhimento. Lucros cessantes indevidos. O veículo conduzido pelo autor era alugado para a finalidade de transporte por aplicativo. Possibilidade de locação de outro veículo para a continuidade do trabalho. Danos morais não configurados. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.